Tribunal: TJMT
Processo: 1005815-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005815-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (EMBARGANTE), ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (EMBARGADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (EMBARGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (EMBARGANTE), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (EMBARGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada contradição da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recurso de embargos de declaração interposto por ambos litigantes: ADALBERTO JOSE BENEZ e EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS, contra acórdão em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1005815-75.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” de n. 1024461-61.2022.8.11.0003 que tramita originalmente perante a 3a Vara Cível de Rondonópolis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 202438171 o colegiado, por unanimidade acolheu os embargos de declaração opostos para deferir o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 30 dias e as remanescentes nos meses subsequentes, de 30 em 30 dias.

Em apertada síntese, alega o ora embargante ADALBERTO J. BENEZ - ME em suas razões sob ID. 203350684 que não faz jus o Agravado ao benefício do parcelamento, mediante comprovação da sua condição financeira e status sócio econômico, que não afeta ao pagamento direto, sem prejuízo próprio ou de sua família, bem como pelo fato da inovação processual e supressão de instancia;

Aduz que estando clara a omissão constante no v. acórdão, espera o Agravado que Vossa Excelência, reconheça os presentes embargos e lhes dê provimento para, pronunciando-se sobre os pontos ora embargados, em especial a Inovação Recursal e a supressão de instancia verberada em sede de contrarrazões de Agravo e Contrarrazões de Embargos, para determinar a imediata revogação do parcelamento das custas iniciais a parte agravante devido a inovação recursal e a supressão de instância, e aos pressupostos legais.

Em apertada síntese, alega o ora embargante EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS em suas razões sob ID. 203950691 que no presente recurso e nos Embargos de Declaração foi requerido o parcelamento das custas judiciais da ação de embargos à Execução no primeiro grau de jurisdição, conforme devidamente fundamentado oportunamente;

Requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para aclarar o ponto do r. decisão, para constar que o deferimento do parcelamento das custas judiciais são as de primeiro grau de jurisdição, para que no futuro, não haja qualquer tumulto do feito.

Contrarrazões sob ID. 204622158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de contradição na decisão embargada.

Isso porque, a contradição significa em dizer que na decisão se 'disse e não disse ao mesmo tempo', o que gera dúvidas às partes se a decisão disse ou se não disse.

Em outros termos, serve para afastar incertezas do que foi julgado.

Veja-se pela doutrina:

“A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro. As proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo” (Araken de Assis . Manual de recursos. 2 ed. Revista e Ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 612).

Levando em conta estas premissas a respeito da contradição é que assiste razão ao embargante, uma vez que, houve deferimento de parcelamento de custas de forma equivocada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de correção da decisão embargada no tocante ao deferimento do parcelamento de custas, em razão de premissa equivocada, pois, ideou que o pedido de parcelamento se referia ao preparo do recurso.

Com estas considerações, CONHEÇO de ambos embargos de declaração e ACOLHO o recurso oposto por ADALBERTO J. BENEZ - ME com efeitos infringentes, para revogar o parcelamento de custas e manter o desprovimento do pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024